Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-13.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ABANDONO. INFRAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCATÁRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ALUGUÉIS. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. BENFEITORIAS. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 355 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.

1. O Código Civil, em seu artigo 569, inciso II, e a Lei no 8.245/1991, em seu artigo 23, incisos I e VIII, determinam que são obrigações do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, exigíveis legal ou contratualmente, no prazo estipulado; assim como pagar as despesas de telefone, luz, gás, água e esgoto.

2. Uma vez que o inadimplemento dos aluguéis é fato incontroverso nos autos, restando comprovados, ainda, o abandono do imóvel e a prática de infração contratual, constata-se que o locatário foi quem deu causa à rescisão contratual, cabendo a ele efetuar o pagamento dos encargos incidentes sobre o imóvel, incluindo os aluguéis e as despesas com água e energia, além da multa moratória; tudo em obediência à expressa previsão legal e contratual. Precedentes.

3. O artigo 578 do Código Civil estabelece que, salvo disposição em contrário, o locatário possui o direito de retenção, no caso das benfeitorias necessárias e úteis, se estas houverem sido feitas com consentimento expresso do locador. 3.1. O artigo 35 da Lei do Inquilinato - Lei no 8.245/1991, por sua vez, determina que, salvo expressa previsão contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. 3.2. O contrato de locação entabulado entre as partes prevê, de maneira expressa, renúncia a qualquer indenização ou ressarcimento em decorrência de benfeitorias necessárias ou úteis, sendo válida a previsão, nos termos da Súmula no 335 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.3. Uma vez que há renúncia expressa no contrato de locação e considerando-se que o locatário não comprovou documentalmente os supostos gastos com benfeitorias, não há que se falar em abatimento de valores.

4. Para que o dano moral reste configurado, deve haver a prática de ato ilícito; a ocorrência de dano que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor; e a existência de nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido. 4.1. Se o contrato de locação prevê, na hipótese de o locatário abandonar o imóvel, a imissão na posse pelo locador, não há prática de ato ilícito, e tampouco dever de indenizar.

5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.